Tribunal: TJDFT
Processo: 0003590-56.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CORRUPÇÃO DE MENOR.

Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. O réu receptou bem que sabia ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal.

Não há se falar em desclassificação do delito, pois o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem, comprovado o dolo para a prática delituosa.

Demonstrado que o agente conduziu e ocultou o veículo sabendo ser produto de crime com ajuda de adolescente, inviável a absolvição pelo crime de corrupção de menores.

Apelo desprovido.